Tribunal: TJDFT
Processo: 0720071-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0720071-46.2019.8.07.0001 APELANTE: RENATO HALFEN DA PORCIUNCULA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação na qual se discute, dentre outras questões, a responsabilidade de o Banco do Brasil S.A. devolver valores em decorrência de eventuais equívocos na correção monetária e aplicação de juros dos valores depositados em contas individuais vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), bem como de eventuais saques indevidos nessas contas individuais. O recurso se encontrava pautado para julgamento, no entanto, em recente decisão, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça afetou ao Tema Repetitivo 1.300, com determinação de suspensão da tramitação, em todo território nacional, dos processos que versem sobre a seguinte matéria: “Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista.” Assim, considerando que a questão em debate nos REsp 2162222/PE, 2162223/PE e 2162198/PE, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.300), em observância à decisão do Superior Tribunal de Justiça, determino o sobrestamento da presente Apelação, até o julgamento final da controvérsia. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora